Tribunal: TJDFT
Processo: 0004185-47.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004185-47.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO SIFRONIO DA SILVA CESSIONÁRIO: PAULO MAURICIO DA SILVA FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se o Distrito Federal sobre a existência de valores ainda não levantados por credores e/ou cessionários. Sem resposta, ARQUIVE-SE com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac